Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-94.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Apelação Cível. Preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação: para atender à exigência constitucional de motivação, basta que o magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento, o que foi feito no presente caso. Declaratória de nulidade de procuração pública: insuficiência de prova de que o mandante já era incapaz quando da prática do ato.